Tribunal: TJES
Processo: 0000433-26.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-26.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR LOPES DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). CAUSAS DE AUMENTO (ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MONITORAMENTO POR DRONE. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ARREMESSO DE MOCHILA COM DROGAS E ARMAS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO CORRÉU. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por João Vitor Lopes de Almeida e Wallaff Alves Almada Costa contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com incidência das causas de aumento do art. 40, IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de menor), em razão da apreensão de 270 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, armas de fogo e munições, após diligência policial realizada em imóvel utilizado como ponto de tráfico, onde também se encontrava o adolescente Jordan da Silva dos Santos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade pela suposta ilegalidade do ingresso policial em domicílio, diante de alegação de diligência baseada apenas em denúncia anônima;

(ii) saber se estão comprovadas autoria e materialidade do tráfico imputado aos apelantes, inclusive quanto à responsabilização de corréu que não estava no local no momento do flagrante;

(iii) saber se são aplicáveis as causas de aumento do art. 40, (iv) e (vi), da Lei nº 11.343/06; e

(iv) saber se a dosimetria foi corretamente fixada, inclusive quanto à exasperação da pena-base, reconhecimento da reincidência específica e afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

III. Razões de decidir

O ingresso no imóvel foi legítimo, pois ocorreu em contexto de flagrante delito relacionado a crime permanente (tráfico de drogas), amparado em fundadas razões, corroboradas por monitoramento por drone, além de ter havido autorização expressa da moradora, afastando a alegação de violação de domicílio.

A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos periciais e depoimentos policiais firmes e convergentes, especialmente quanto ao arremesso de mochila contendo drogas, armas e munições, não prevalecendo a versão isolada de que o material pertenceria exclusivamente ao adolescente, por se mostrar incompatível com o conjunto probatório.

Quanto ao corréu proprietário do imóvel, a responsabilização penal subsiste, pois o tipo do art. 33 abrange a conduta de manter em depósito substâncias entorpecentes para mercancia, sendo evidenciada a utilização da residência como base de armazenamento e operação do tráfico, com vínculo objetivo entre o local, as denúncias e a atividade criminosa.

Mantêm-se as majorantes do art. 40, (iv) e (vi), diante da apreensão de armas de fogo em condições de uso, munições e carregadores, bem como da participação efetiva de adolescente no contexto do tráfico, circunstâncias que incrementam a gravidade concreta da conduta.

A dosimetria não comporta reparos: a pena-base foi majorada com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes (art. 42 da Lei de Drogas); a reincidência específica foi corretamente reconhecida; e é inviável a aplicação do tráfico privilegiado diante do não preenchimento dos requisitos legais, mantendo-se o regime fechado, sem substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Mantida a condenação por tráfico de drogas com incidência das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, bem como a dosimetria fixada na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
João Vitor Lopes de Almeida
e
Wallaff Alves Almada Costa
, contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, com a incidência das causas de aumento previstas nos incisos
IV
(emprego de arma de fogo) e
VI
(envolvimento de menor de idade) do
art. 40
, do mesmo diploma legal, absolvendo-os, por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, descrito no
art. 35, caput
, da mesma lei, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Inconformada, a defesa de JOÃO VITOR LOPES DE ALMEIDA, nas razões recursais, suscita, em preliminar, nulidade processual decorrente de atuação policial baseada em denúncia anônima não precedida de diligências investigativas robustas e sem identificação do informante, afirmando ocorrência de “perda de uma chance probatória”, com comprometimento da cadeia probatória subsequente e violação a garantias constitucionais, requerendo reconhecimento de nulidade do feito por esse fundamento.

Sustenta, ainda em preliminar, nulidade absoluta por ingresso no domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrante previamente configurada, afirmando que a diligência teria sido fundada apenas em denúncia anônima e visualização por drone, sem justa causa para invasão domiciliar, pugnando pela declaração de ilicitude de todas as provas obtidas e das delas derivadas.

No mérito, requer absolvição do apelante quanto ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, em razão da alegada ilicitude das provas e ausência de prova válida para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, pede absolvição por insuficiência probatória, afirmando inexistirem elementos concretos a vincular João Vitor à posse da mochila ou à prática do tráfico, destacando negativa de ter descartado mochila, alegação de ausência de análise de vídeo que demonstraria impossibilidade física do arremesso, confissão de Jordan assumindo propriedade exclusiva das drogas e negando que João Vitor carregava mochila, além de depoimento de Yara afirmando não ter visto o recorrente no apartamento, pleiteando absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP.

Em caráter sucessivo, requer afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, por ausência de comprovação de que o recorrente efetivamente utilizou, portou ou tinha domínio direto sobre armas apreendidas, sustentando que mera presença de armamento não justificaria aplicação automática da majorante, sobretudo diante de assunção de autoria por Jordan.

Postula também afastamento da majorante do art. 40, VI, sob argumento de inexistência de prova de que João Vitor deliberadamente recrutou, cooptou ou utilizou adolescente Jordan na empreitada criminosa, afirmando que presença simultânea do menor no local não configuraria a conduta típica e que aplicação automática importaria responsabilização penal objetiva vedada pelo ordenamento.

Requer, ainda, concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da execução da pena até julgamento definitivo da apelação, e, caso mantida condenação, pleiteia redimensionamento da pena, com afastamento das majorantes tidas por indevidas, fixação de regime menos gravoso, e reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, postulando, ao final, reforma integral da sentença com absolvição ou, subsidiariamente, anulação para prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes consideradas válidas.

A defesa de WALLAFF ALVES ALMADA COSTA, por sua vez, nas razões recursais, também sustenta, em preliminar, nulidade por ausência de justa causa, inexistência de flagrante e inexistência de mandado judicial de busca e apreensão, argumentando que tais circunstâncias acarretariam ilicitude das provas obtidas.

No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando inexistência de prova segura acerca de ciência, controle ou domínio sobre substâncias apreendidas, destacando que nada foi encontrado com o apelante, que as imagens do drone indicariam apenas dois indivíduos (João Vitor e Jordan), e que a condenação teria se baseado em presunções e na palavra isolada de agentes policiais, sem elementos objetivos de corroboração.

Sustenta, ainda, contradição na narrativa acusatória, afirmando que o Ministério Público teria alternado versão entre drogas “trazidas consigo” por João Vitor e drogas “em depósito” na residência de Wallaff, o que comprometeria coerência da imputação e correlação entre acusação e sentença.

Defende, ainda, que absolvição pelo art. 35, reconhecida em sentença, imporia por coerência probatória absolvição também pelo art. 33, por inexistência de vínculo ou habitualidade criminosa. Subsidiariamente, requer redução da pena-base ao mínimo legal, por alegada fundamentação genérica na “quantidade e natureza da droga”, com violação do art. 93, IX, da CF e do art. 59 do CP, bem como afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, abrandamento do regime inicial, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pleiteia, ainda, direito de recorrer em liberdade, sob fundamento de ausência de motivação concreta e atual para manutenção da prisão preventiva, com base no art. 387, §1º, do CPP, e, subsidiariamente, requer substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, por ser pai de criança menor de 6 anos.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000433-26.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR LOPES DE ALMEIDA, WALLAFF ALVES ALMADA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARISTE CAVESONI JUNIOR - ES30037-A, ARTUR MARCOS MENDES TEIXEIRA - ES34743
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

No dia 29 de maio de 2024, por volta das 00h30min, na Rua Antonio Folhagem, nº 64, 3º andar, Bela Vista, nesta comarca, JOÃO VITOR LOPES DE ALMEIDA, juntamente com o adolescente Jordan da Silva dos Santos praticavam o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo, assim como o denunciado trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 270 (duzentos e setenta) pedras de crack e 10 (dez) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam utilizando uma residência situada no bairro Bela Vista para o tráfico de entorpecentes e portando várias armas de fogo. Durante a verificação de tais informações, com o auxílio do drone, foi possível visualizar dois indivíduos na parte alta de um prédio. Sendo um deles, de imediato, identificado como o adolescente Jordan da Silva dos Santos. Registra-se que Jordan é conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas e por sua participação nos ataques e tentativas de homicídio ocorridos na cidade. Ante a situação, após contato e autorização da proprietária do prédio, Sra. Yara Botassi Maciel, os militares entraram no imóvel e, ao passarem pela área comum (garagem), foram surpreendidos na escada por dois nacionais posteriormente identificados como João Vitor Lopes de Almeida e o adolescente Jordan da Silva dos Santos. O primeiro indivíduo a ser abordado foi o denunciado, que segurava uma mochila nas mãos, porém os militares visualizaram o momento em que João Vitor, da escada, jogou a mochila no lote ao lado da residência. Recuperada a mochila descartada pelo denunciado, verificou-se que em seu interior continha 01 (uma) pistola de calibre 9mm, com número de série raspado, municiada com 15 (quinze) munições do mesmo calibre e prontas para o uso, 01 (um) revólver calibre .38, municiada com 5 (cinco) munições e 01 (uma) munição solta na mochila, 01 (um) carregador alongado de submetralhadora 9mm, 21 (vinte e uma) munições de calibre .380, 270 (duzentos e setenta) pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização e 10 (dez) pinos de cocaína, além de um rádio comunicador e R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em notas fracionadas. Já o segundo abordado, o adolescente Jordan, portava uma submetralhadora de calibre 9mm, municiada com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, inclusive usando do armamento para atentar contra a vida dos militares, fato este apurado no BU nº 54691538 (fls. 15/18 e 80 do ID 44118932). O denunciado e o adolescente Jordan da Silva dos Santos, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo na referida localidade. Contata-se que ambos são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. Na oportunidade, o menor Jordan da Silva dos Santos demonstrou atuar como “líder” no tráfico de drogas do grupo criminoso o qual o denunciado integra. Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 54691469 (fls. 07/14), Auto de Apreensão (fls. 33/34), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 35), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 37/38), Relatório Final (fls. 81/89) - todos do ID 44118932, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, com a incidência das causas de aumento previstas nos incisos
IV
(emprego de arma de fogo) e
VI
(envolvimento de menor de idade) do
art. 40
, do mesmo diploma legal.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de João Vitor, que alega ilegalidade na entrada dos policiais no imóvel onde se deu a apreensão, sustentando que as diligências teriam sido motivadas apenas por denúncias anônimas sem suporte em investigação prévia. Não assiste razão à tese defensiva.

Como bem decidido em primeiro grau, o ingresso dos policiais no domicílio deu-se em contexto de flagrante delito, diante de crime de natureza permanente — o tráfico de entorpecentes —, cuja prática estaria em curso no imóvel pertencente ao corréu Wallaff, utilizado como ponto de distribuição de drogas e armazenamento de armas.

A ação foi precedida de denúncias recebidas pela guarnição, corroboradas com monitoramento por drone, que permitiu a visualização de dois indivíduos no topo do prédio, um deles identificado como o adolescente Jordan da Silva dos Santos, notoriamente conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas e participação em ataques armados, como bem destacou o policial militar Carlos Balbino Serrano ao relatar que Jordan e Wallaff “já haviam sido filmados após atentarem contra facção rival”.

Além disso, conforme consta dos autos, os policiais obtiveram autorização expressa da moradora, Sra. Yara Botassi Maciel, companheira de Wallaff, para ingresso no imóvel, circunstância que, por si só, já afasta a alegação de violação de domicílio.

Deve-se recordar que o Supremo Tribunal Federal já asseverou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Assim, afastada a nulidade, passo ao mérito.

A autoria e materialidade delitivas restam devidamente comprovadas nos autos.

A abordagem deu-se no momento em que os policiais ingressaram na garagem do imóvel e surpreenderam João Vitor e Jordan na escada interna.

João Vitor, segundo o relato firme e coerente do policial Theylon Eleotério Tresmann, “foi visto lançando uma mochila para o lote vizinho”.

A mochila foi imediatamente recuperada,
contendo em seu interior duas armas de fogo (pistola 9mm com numeração suprimida e revólver .38), 270 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, munições diversas, rádio comunicador e dinheiro em espécie.

O conteúdo do relato do policial foi corroborado pelo depoimento do major Carlos Balbino, que confirmou a progressão tática da equipe, o arremesso da mochila por João Vitor e a presença de Jordan armado, que inclusive tentou manusear uma submetralhadora para investir contra os policiais, sendo contido.

Embora Jordan, em juízo, tenha assumido a propriedade do material apreendido, isentando João Vitor, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório.

É notório o uso estratégico, por grupos criminosos, da assunção de responsabilidade por menores de idade, como forma de preservar os demais envolvidos da sanção penal mais gravosa.

A tentativa de eximir o corréu carece de qualquer respaldo fático, especialmente diante da visualização direta da conduta de João Vitor arremessando a mochila, conforme relatado de forma uníssona e sem contradições por todos os policiais ouvidos.

Quanto ao corréu Wallaff Alves Almada Costa, a defesa sustenta que ele não se encontrava no local no momento da apreensão e que não teria conhecimento da prática delituosa. Essa tese, contudo, não se mostra crível, à luz das evidências produzidas.

A residência utilizada como depósito de armas e drogas era de propriedade de Wallaff, conforme admitido por sua companheira Yara, que lá residia com ele e o filho do casal.

As denúncias recebidas pela Polícia Militar indicavam especificamente aquele imóvel como ponto de tráfico armado.

Além disso, segundo o depoimento do investigador de polícia Claudemir Lizardo Nascimento, Wallaff era monitorado por integrar organização criminosa local e por ter participado de ataques recentes à facção rival.

Ressalte-se que Yara, em juízo, afirmou ter sido forçada a deixar a residência e mudar-se para a casa da mãe, em razão de ameaças recebidas de traficantes, motivadas por seu vínculo com Wallaff — o que reforça a ligação dele com a atividade criminosa.

Não se exige, para a configuração do delito de tráfico, a posse direta da droga no momento do flagrante. A manutenção em depósito, com finalidade de mercancia, é conduta típica descrita no art. 33 da Lei de Drogas.

A prova produzida revela, de forma segura, que Wallaff cedia sua residência para armazenamento e operação do tráfico, em parceria com os demais envolvidos, o que atrai sua responsabilidade penal.

Passo à análise das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, também impugnadas nas razões recursais.

As duas são plenamente aplicáveis ao caso.

O inciso IV prevê o aumento da pena quando o tráfico é praticado com emprego de arma de fogo.

No caso, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola com numeração suprimida, além de diversas munições e carregador de submetralhadora.

A arma foi efetivamente utilizada como instrumento de proteção da atividade criminosa, a ponto de o adolescente Jordan ter tentado disparar contra os policiais.

Os laudos de balística (IDs 63197984 e 63197985) atestam o perfeito funcionamento das armas. Assim, não há qualquer dúvida quanto à efetividade do emprego de armamento letal para garantir a traficância.

O inciso VI trata da participação de menor de idade na prática do crime, circunstância também sobejamente demonstrada.

Jordan da Silva dos Santos, à época dos fatos com 17 anos, integrou a ação criminosa ao lado dos réus, portando armamento de guerra e atuando como figura relevante na cadeia de distribuição de entorpecentes. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo que o menor não seja formalmente coautor, sua participação objetiva e relevante no contexto do tráfico justifica o reconhecimento da majorante.

Rejeito, portanto, o pedido defensivo de afastamento dessas causas de aumento.

No tocante à dosimetria da pena, não assiste razão aos recorrentes.

A pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão, com aumento justificado na quantidade e natureza da droga apreendida — 270 pedras de crack e 10 pinos de cocaína —, substâncias reconhecidamente nocivas e de alta difusão.

A jurisprudência admite a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, que autoriza a valoração da natureza e da quantidade da substância entorpecente, independentemente de laudo toxicológico definitivo.

Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência específica de ambos os réus: João Vitor possui condenação no processo nº 0000934-23.2020.8.08.0045 e Wallaff no processo nº 0002747-13.2022.8.08.0014, ambos por tráfico de drogas. Com isso, as penas intermediárias foram corretamente elevadas em 1/6, chegando a 8 anos e 8 meses.

Na terceira fase, as majorantes foram aplicadas em fração de 1/2, o que é razoável e proporcional, considerando que ambas as causas de aumento coexistem e têm forte repercussão na gravidade da conduta.

A pena final restou fixada em
12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa
, cada dia fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época, em estrita observância ao art. 49 do Código Penal.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), igualmente não merece acolhimento.

Ambos os réus são reincidentes específicos, o que, por si só, afasta o requisito da primariedade e impede a concessão do benefício.

Por fim, diante da pena aplicada e do regime fechado fixado, não há espaço para substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Assim sendo,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por João Vitor Lopes de Almeida e Wallaff Alves Almada Costa, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.